Tribunal: TJMT
Processo: 1036193-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036193-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), CLOVES ULISSES DE ALCANTARA - CPF: 626.854.901-59 (AGRAVANTE), VALE SOLUTION WORLD LTDA - CNPJ: 60.233.852/0001-50 (AGRAVADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CLOVES ULISSES DE ALCANTARA

AGRAVADO(S):
VALE SOLUTION WORLD LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EFETIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Cloves
Ulisses de Alcântara contra decisão interlocutória que, em sede de ação de manutenção de posse, deferiu liminar em favor da empresa Vale
Solution
World Ltda., determinando sua manutenção na posse de imóvel localizado na cidade de Cuiabá-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de medida liminar possessória, notadamente a comprovação da posse atual, da ocorrência da turbação e sua data, conforme previsto no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 561 do CPC exige, para concessão de tutela possessória, a demonstração cumulativa da posse, da turbação ou esbulho, da data de sua ocorrência e da continuação da posse.

4. A análise do conjunto probatório revela que a parte autora/agravada não comprovou suficientemente o exercício fático da posse, sendo insuficiente a juntada de contrato de compra e venda e de laudo de avaliação que indica a ausência de ocupação humana.

5. A ausência de indícios materiais de posse — como início de atividade no imóvel, registros fiscais ou atos contínuos de domínio — fragiliza o pedido liminar e impõe necessidade de dilação probatória.

6. A audiência de justificação prévia, embora não obrigatória, revela-se recomendável diante da controvérsia existente e da prova precária apresentada.

7. Impossibilidade de concessão de tutela de urgência possessória em favor de quem não comprova o exercício atual da posse, nos termos da jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a demonstração inequívoca do exercício atual da posse pela parte autora, sendo insuficiente a simples celebração de contrato de compra e venda desacompanhado de atos materiais de posse.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 561, 562, 567.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1018307-07.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.10.2020; TJMT, AI 1000394-17.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 12.07.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por CLOVES ULISSES DE ALCANTARA, contra decisão interlocutória (ID. 207057618 – Autos de Origem no 1087990-32.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu medida liminar de manutenção de posse em favor da parte autora VALE SOLUTION WORLD LTDA, determinando a expedição de mandado e fixando multa diária, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de medida liminar ajuizada por VALE SOLUTION WORLD LTDA contra CLOVES ULISSES DE ALCANTARA, visando à proteção possessória do imóvel objeto da matrícula no 37.451 do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá-MT, 5o Ofício, localizado na margem
direita da Avenida Cerrados, com área de um hectare
.

Alegou a autora que adquiriu o imóvel em trinta de julho de dois mil e vinte e cinco, mediante contrato de compra e venda celebrado com Luiz Alberto Figueiredo Martins e sua esposa Sandra Maria Coelho Martins (id. 206858023 - p. 3). Afirmou que a efetiva transmissão da posse ocorreu concomitantemente à assinatura do instrumento contratual e que o procedimento de escrituração
encontrava-se
em trâmite junto ao Cartório de Santo Antônio do Leverger/MT,
sob protocolo
OS no 200998.

Narrou que previamente à aquisição realizou levantamento topográfico do imóvel, cujos resultados foram corroborados por laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça em processo de cumprimento de sentença correlato (Processo no 1023772-63.2023.8.11.0041), o qual atestou a ausência de indícios de posse de terceiros sobre o bem.

Relatou que o imóvel havia sido penhorado nos autos mencionados, mas que foi celebrado acordo com consequente extinção e baixa da penhora.

Sustentou que em dois de setembro de dois mil e vinte e cinco, funcionários da empresa, enquanto executavam serviços de
cercamento
e limpeza no imóvel, foram surpreendidos pelo requerido CLOVES ULISSES DE ALCANTARA, que se declarou possuidor de áreas adjacentes e agiu de forma
intimidatória
, ensejando a lavratura de boletim de ocorrência.

Informou que a situação se intensificou em três de setembro de
dois mil e vinte e cinco, quando o requerido, acompanhado
de policiais militares, tentou novamente obstar as atividades dos colaboradores no local, configurando nova perturbação à posse e motivando a lavratura de outro boletim de ocorrência.

Requereu a concessão de medida liminar de manutenção de posse, inaudita altera parte, determinando-se que o requerido se abstivesse de praticar quaisquer atos de turbação ou ameaça à posse sobre o imóvel,
sob pena
de multa diária.

Atribuiu à causa o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

É o relatório.

Para análise do pedido liminar nas ações possessórias, o ordenamento jurídico estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, conforme art. 561, do CPC.

Com relação ao exercício da posse, o art. 1.196, do Código Civil, dispõe que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

A posse a ser protegida pelas demandas possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência, clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse não foi oriundo de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, sendo exercida de forma posse mansa, pacífica.

No caso em questão, em uma análise inicial, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade, foi
demonstrada
satisfatoriamente para o pleito liminar conforme passo a demonstrar.

No caso em análise, verifica-se que a requerente comprovou documentalmente a aquisição do imóvel mediante contrato de compra e venda celebrado em 30 de julho de
2025 com os antigos possuidores Luiz Alberto Figueiredo Martins
e Sandra Maria Coelho Martins. A transmissão da posse ocorreu simultaneamente à celebração do negócio jurídico, encontrando-se o procedimento de escrituração em trâmite no Cartório de Santo Antônio do Leverger/MT. (id. 206859048)

As fotografias juntadas aos autos corroboram as alegações da inicial e reforçam a conclusão sobre a legitimidade da posse. As imagens produzidas pelo oficial de justiça em julho de 2025 demonstram o imóvel em estado natural, com vegetação nativa preservada, conforme id. 206859045.

O exercício continuado da posse se verifica por meio das fotografias de setembro de 2025, tiradas pelos funcionários da autora, evidenciam os trabalhos de
cercamento
e limpeza legitimamente iniciados pela requerente, conforme id. 206859081.

Particularmente relevante é o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça em 04 de julho de 2025, no bojo do Processo no 1023772-63.2023.8.11.0041, que atestou categoricamente "a ausência de quaisquer indícios de posse de terceiros sobre o bem", demonstrando que os possuidores à época não enfrentavam oposição, conforme id. 206859047

Superado este requisito, com relação à turbação perpetrada pelo réu e a data de sua ocorrência, vejo que tal requisito também resta preenchido, uma vez que registrado por mais de uma vez boletins de ocorrência, conforme id.
206858039, 206858036 e 206986834, quando o réu se opôs ao exercício da posse da parte autora,
sendo acionadas viaturas da Polícia Militar ao local, constatando os fatos.

Dispositivo

Isto posto
, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, defiro a tutela possessória pleiteada, com fundamento nos artigos 561 do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil, para determinar a manutenção da parte autora VALE SOLUTION WORLD LTDA, na posse do imóvel matrícula no 37.451 do Cartório do Registro Geral de Imóveis de Cuiabá-MT, 5o Ofício, localizado na margem direita da Avenida Cerrados, com área de um hectare contra CLOVES ULISSES DE ALCANTARA Marcelo

1. Expeça-se o competente mandado de manutenção de posse em favor da parte autora;

2. Fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão;

3. Cite-se o réu para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Civil;

4. Decorrido o prazo para defesa, certifique-se o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação;

5.
Intimo
a parte autora da presente decisão, via
DJe
.
”

Em razões recursais (ID. 322159354), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em prova frágil e sem a realização de audiência de justificação prévia, conforme previsto no art. 562 do CPC.

Argumenta que a Agravada possui posse recente e controversa, não comprovando atos materiais possessórios prévios à suposta turbação. Aduz exercer posse legítima desde 2013, comprovada por cadeia dominial anterior e regular, havendo sobreposição de matrículas.

Alega cerceamento de defesa, violação ao princípio da proporcionalidade e risco de esbulho possessório inverso, razão pela qual pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a liminar, bem como, no mérito, sua revogação.

Em decisão monocrática (ID. 322869356), foi deferid
o o efeito suspensivo pleiteado
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID. 328761373), nas quais defende a legitimidade de sua posse, fundamentada em contrato de compra e venda de 30/07/2025 e em laudo de avaliação que atestaria a inexistência de posse de terceiros.

Sustenta que houve turbação configurada nos atos praticados pelo Agravante em setembro de 2025, devidamente registrados em boletins de ocorrência.

Defende a correção da decisão agravada, alegando que a audiência de justificação não é obrigatória e que, em ação possessória pura, a discussão dominial é irrelevante. Requer a manutenção da decisão liminar.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID. 322353387 e 322353388).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CLOVES ULISSES DE ALCANTARA

AGRAVADO(S):
VALE SOLUTION WORLD LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Manutenção de Posse, deferiu liminar em favor da parte autora VALE SOLUTION WORLD LTDA, determinando sua manutenção na posse do imóvel objeto da matrícula no 37.451, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a parte autora comprovou, por meio de contrato de compra e venda e laudo pericial, a posse justa,
mansa e pacífica do imóvel, assim como a ocorrência de turbação decorrente da conduta do agravante, reconhecendo preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, para concessão da tutela possessória em sede liminar.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

O agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada foi proferida com base em prova precária, sem realização de audiência de justificação prévia, o que implicaria cerceamento de defesa.

Alega que exerce posse legítima e contínua sobre a área há mais de 12 anos, conforme comprovado por documentos dominiais e relatório técnico de sobreposição de matrículas.

Reforça que a posse da agravada é recente, controvertida e não amparada por atos materiais mínimos, o que afastaria os requisitos legais para a concessão da medida liminar possessória.

A agravada, por sua vez, defende a legitimidade de sua posse, com base em contrato de compra e venda celebrado em julho de 2025, corroborado por laudo de avaliação e boletins de ocorrência noticiando episódios de turbação.

Sustenta que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e que a audiência de justificação prévia não seria
obrigatória nos termos do art. 562
do CPC.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na comprovação do exercício da posse pela agravada e na regularidade da liminar de manutenção de posse deferida na origem, à luz do disposto no art. 561 do CPC.

De proêmio, e
m que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que em se tratando de manutenção/reintegração de posse, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar a celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse (exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC.

Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Na hipótese
, verifico que ambas as partes alegam
deter a titularidade do domínio sobre a área em
litigio
, não por outra razão a recorrente sustenta haver um
conflito dominial
por sobreposição de matrículas.
Deste modo, a questão dominial, in
casu
, não se presta sequer como indício de
legitimidade da posse
.

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil: posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que
não há nos autos o mínimo de comprovação da posse por parte da agravada.

Nota-se
que a agravada instruiu a petição inicial com contrato de compra e venda datado de
29
/07/2025 (ID. 206859050
dos autos de origem
), celebrado com
Luiz Alberto Figueiredo
Martias
e Sandra Maria Coelho Martins, supostos proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 37.451, do Cartório do 5o
Oficio
RGI de Cuiabá-MT.

Tal instrumento, embora indicativo de intenção negocial, não se reveste de eficácia possessória imediata, notadamente por não estar
acompanhado de
elementos idôneos que demonstrem o exercício fático da posse pela parte autora no momento da alegada turbação
.

A única prova adicional apresentada pela agravada consiste em laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça em 04/07/2025 (ID.
206859047
dos autos de origem
), no qual se consignou expressamente que a área objeto da lide encontrava-se coberta por mata nativa, sem qualquer indício de ocupaçã
o humana ou exploração visível, t
al constatação fragiliza ainda mais a tese de posse atual e efetiva pela agravada
.

Ademais, não foi demonstrado qualquer início de atividade econômica, agrícola ou habitacional no imóvel, tampouco a existência de registros fiscais, ambientais ou fundiários vinculados à agravada
ou seu antecessor
, elementos que normalmente integram a esfera probatória em ações possessórias que envolvem imóveis rurais ou urbanos de grande extensão.

E
sse panorama
de
dúvida razoável sobre a legitimidade po
ssessória da agravada reforça
a necessidade de maior instrução processual antes da concessão de medidas liminares,
motivo pelo qual
a audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC) torna-se ainda mais relevante, uma vez que se trata de providência recomendável em hipóteses de conflito possessório com elementos controvertidos e documentos contraditórios, como ocorre no presente caso.

Sob esse contexto, resta evidente que a agravada não preencheu os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência de manutenção de posse.
Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVANTE: EUGENIO ROSSIAGRAVADO: SERGIO LUIZ STELLA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PARCIAL DEFERIMENTO
DE LIMINAR – JUSTA POSSE E ESBULHO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300, 561 E 567, DO CPC/15 – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300, 561 e 567, todos do CPC/15 para a concessão da liminar pleiteada pelo requerente na Ação de Interdito Proibitório c/c Manutenção de Posse,
mister
reformar a decisão singular, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal com a oitiva da parte adversa e apreciação pelo julgador condutor do processo dos inúmeros documentos juntados com a contestação
.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018307-07.2020.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

– Grifo nosso

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA– LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ATUAL SOBRE O IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da medida liminar de manutenção de posse mostra-se imprescindível a comprovação atual da posse, o que não restou evidenciado no caso em apreço
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000394-17.2017.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2017)

– Grifo
nosso

Assim, considerando a insuficiência de provas do exercício da posse pela agravada, entendo que a medida liminar de manutenção de posse deve ser revogada, restabelecendo-se o status quo anterior até que a questão seja devidamente esclarecida em instrução processual, sob o contraditório pleno.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão que deferiu a tutela possessória de urgência, restabelecendo-se a situação fática anterior, até ulterior deliberação nos autos principais, sem prejuízo da análise meritória após a devida instrução.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025